Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708414-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BLANDON MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. I – O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto. II – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas de sua companheira que se encontra em cumprimento de pena restritiva de direitos, oriunda de condenação pelo crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional. III – Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua companheira violou o artigo 41, inciso X, e 1o, ambos Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua companheira, violou o artigo 41, inciso X, Lei 7.210/1984. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante das peculiaridades verificadas, que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores para a visita da companheira do apenado. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, esta eg. Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais [...]" (RMS n. 56.152/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/6/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003